Tribunal: TJES
Processo: 5024872-88.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024872-88.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento, julgou procedente o pedido para condenar concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de valores pagos por seguradora ao segurado em razão de danos elétricos em equipamentos, decorrentes de oscilação na rede de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os danos suportados pelos equipamentos do segurado decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica; (ii) estabelecer se estão presentes o dano e o nexo causal aptos a ensejar a responsabilidade civil objetiva da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os documentos juntados aos autos, incluindo aviso de sinistro, laudo técnico e relatórios de avaliação, demonstram que os equipamentos sofreram danos em razão de variação de energia elétrica, sendo caracterizada a perda total.

5. A alegação de que o laudo técnico foi produzido de forma unilateral não afasta sua validade, especialmente diante da ausência de prova técnica em sentido contrário.

6. Incumbe à concessionária comprovar a ocorrência de caso fortuito, força maior ou qualquer causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A concessionária deixou de requerer a produção de prova pericial e não apresentou elementos aptos a afastar o nexo causal entre a oscilação da rede elétrica e os danos verificados.

8. A jurisprudência do tribunal local reconhece o dever de indenizar quando comprovados o dano e o nexo causal em ações regressivas propostas por seguradoras contra concessionárias de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação na rede elétrica, desde que comprovados o dano e o nexo causal.

2. A ausência de prova de caso fortuito, força maior ou de excludente de responsabilidade mantém o dever de ressarcimento em ação regressiva proposta por seguradora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024872-88.2021.8.08.0024

APELANTE: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da Sentença de Id 17920967, em que o MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Juízo de Vitória, nos autos da “
Ação Regressiva de Ressarcimento
”, ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, julgou procedente o pedido autoral, condenando a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da quantia de R$8.559,32 (oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos).

No recurso de Id 17920968, a Apelante pugna pela reforma do julgado ao argumento de que o laudo foi produzido de forma unilateral e que não houve comprovação do nexo causal, de modo que não restaram presentes os requisitos da responsabilidade civil.

Extrai-se da inicial (Id 17920133), que a Apelada atua como seguradora de Altemar dos Santos Paigel, por meio da apólice de n. 33.14.017637852, que previa cobertura por eventual dano elétrico, dentre outros itens. Narra que em 03/10/2020, em razão de oscilações na rede de energia na rede elétrica do imóvel do segurado, diversos equipamentos eletrônicos sofreram danos, gerando prejuízo estimado em R$9.510,36 (nove mil quinhentos e dez reais e trinta e seis centavos) do qual foi deduzida a franquia em R$951,04 (novecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos), de forma que o segurado foi indenizado em R$8.559,32 (oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Acerca do tema, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) se dá no sentido de que
“a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
”
(
AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019), bastando que seja demonstrada a ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

No caso em comento, consta como descrição da ocorrência do aviso de sinistro de Id 17920941 que “
ocorreu uma variação de energia no risco segurado, ocasião que os equipamentos de automação da unidade foram danificados, os quais posteriormente foram avaliados por uma empresa especializada, ocasião que os mesmos foram determinados como perda total
”, corroborado pelo laudo técnico de Id 17920937 e pelos documentos de Id 17920942 e 17920943.

A concessionária, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar motivo que desconstitua o nexo causal, seja por caso fortuito ou de força maior, e sequer solicitou a produção de prova pericial para tanto.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante de danos ocorridos em bem de propriedade do consumidor segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida. 2. Vê-se dos autos que os laudos técnicos são categóricos quanto a origem do dano na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário. 3.
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada
. 4. Acerca da alegação do recorrente de que o procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, o referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora. 5.
Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada
. 6. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0017121-72.2020.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, julgado pela Primeira Câmara Cível em 26/10/2023)
Sem grifos no original

(...).
Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
. (...). (APELAÇÃO CÍVEL n.º 5028753-73.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador JAIME FERREIRA ABREU, julgado pela Quarta Câmara Cível em 11/09/2023)
Sem grifos no original

Logo, como era da concessionária de energia elétrica o ônus de demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou de força maior apto a quebrar o nexo causal relacionado aos danos gerados ao segurado/consumidor, o qual deixou de comprovar, imperiosa a manutenção da sentença para condenar a Apelante ao ressarcimento quantia de R$8.559,32 (oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, majoro a verba honorária em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.